Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA MENSAL ELEVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. INSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação ordinária de cobrança que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que a parte requerente aufere rendimentos mensais elevados, incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, diante da renda mensal percebida e das alegações de superendividamento, licença não remunerada do cargo público e residência no exterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. A alegação de superendividamento e de comprometimento da renda com dívidas contraídas voluntariamente não caracteriza estado de pobreza jurídica, nem autoriza a transferência do ônus das despesas processuais ao Estado.
5. O benefício da gratuidade de justiça destina-se a assegurar o acesso ao Judiciário aos economicamente vulneráveis, não se prestando a amparar quem, embora possua renda elevada, a compromete com gastos de ordem privada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O superendividamento decorrente de escolhas financeiras individuais não se confunde com estado de pobreza jurídica e não autoriza a concessão da gratuidade de justiça.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.11.2024; TJDFT, Acórdão no 2041986, Processo no 0724052-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025; Acórdão no 1958062, Processo no 0741422-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 10.12.2025.